Tribunal: TJMT
Processo: 1010036-33.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010036-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes contra a Economia Popular, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), WANDER AGUILERA ALMEIDA - CPF: 048.254.331-03 (EMBARGANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIZA TOSATT ELEOTERIO RATOLA - CPF: 042.379.711-55 (INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), CAMILA DE SOUZA - CPF: 031.670.181-51 (VÍTIMA), RICARDO MANCINELLI SOUTO RATOLA - CPF: 271.046.658-97 (INTERESSADO), DIEGO ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.293.331-50 (INTERESSADO), DT INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.324.210/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HABEAS CORPUS.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INAPLICABILIDADE DA NULIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão prolatado em
Habeas Corpus
, sob a alegação de omissão referente à ausência de publicação da pauta de julgamento e consequente cerceamento de defesa, por não ter sido intimado o patrono do embargante da sessão de julgamento virtual. Sustenta-se violação ao artigo 93 do RITJMT, ante o pedido de que todos os atos processuais fossem comunicados via DJE com identificação expressa do advogado.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à ausência de intimação do advogado da sessão virtual de julgamento de
Habeas Corpus
, e se a ausência de publicação de pauta constitui nulidade, diante da inexistência de pedido prévio e expresso de sustentação oral.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando ao reexame da causa. 2.
O patrono do embargante não formulou, de maneira expressa e antecipada, pedido para realizar sustentação oral, não sendo exigida, por consequência, sua intimação para a sessão de julgamento do
Habeas Corpus
. 3.
Conforme o art. 106, I, do RITJMT, os julgamentos de
Habeas Corpus
independem de publicação de pauta, salvo se houver requerimento expresso da defesa para apresentação de sustentação oral, o que não ocorreu nos autos. 4.
A Súmula 431 do STF excepciona expressamente os julgamentos de
Habeas Corpus
da exigência de prévia intimação para inclusão em pauta, ratificando a regularidade do procedimento adotado. 5.
A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT é uníssona ao reconhecer que não há nulidade por ausência de intimação na hipótese de inexistência de requerimento prévio de sustentação oral em sede de
Habeas Corpus
.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos Rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não há nulidade no julgamento de
Habeas Corpus
realizado sem intimação prévia da defesa, quando ausente pedido expresso de sustentação oral. 2. É incabível a alegação de omissão quando a matéria já foi devidamente enfrentada e decidida de acordo com a legislação processual e regimento interno.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 619 e 620 do CPP; art. 106, I, do RITJMT.

Jurisprudência relevante citada:

STF – Súmula 431;

STJ –
EDcl
no HC 190.677/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 24/03/2014;

TJMT – N.U 1009847-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. em 18/06/2024; N.U 0169025-72.2016.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 13/12/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Wander
Aguilera Almeida, nos autos do
Habeas Corpus
de n. 1010036-33.2025.8.11.0000, em
adversidade ao Acórdão de (Id. 286735882)

Em síntese, o embargante opôs os presentes embargos de
declaração alegando que o Acórdão ora em análise padece de omissão, a justificar a
oposição do presente instrumento, a fim de que
o vício seja sanado, que consistiria na
ausência de publicação da pauta de julgamento do referido H
abeas

Corpus
, resultando prejuízo ao embargante, por violação ao princípio da ampla defesa, visto

que seu patrono requereu que todas as comunicações dos atos processuais fossem feitas pelo

DJE, com a indicação expressa dos advogados responsáveis, contrariando o artigo 93 do

Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (RITJMT).

Nas
contrarrazões, o Ministério Público refuta as alegações defensivas, pugnando, ao final, pela rejeição dos
aclaratórios
(Id.
289610389
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do C
ódigo de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No presente caso, observa-se que após detalhado exame do Acórdão impugnado, constata-se que a decisão não apresenta qualquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal que justifiquem a sua modificação, uma vez que não se identifica omissão, contradição, erro material ou ambiguidade na deliberação recorrida, especialmente quanto à alegação de ausência de intimação do advogado do embargante acerca da pauta da sessão de julgamento virtual, em afronta ao disposto no artigo 620 do mesmo diploma legal.

Contrariamente ao alegado pela defesa, o patrono do embargante, ao protocolar o
Habeas Corpus
, não formulou de modo expresso e antecipado requerimento para a realização de sustentação oral na sessão de julgamento, conforme se verifica do pedido
assim formulado no Id. 278222356 –
fl.
10.

IV- DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência o reconhecimento da nulidade da decisão impugnada e, por conseguinte, a ilegalidade da Busca e Apreensão e Quebra de Sigilo de Dados decretada em face do Paciente; visto que a decisão possui caráter genérico, e é ausente de demonstração de indícios mínimos de autoria e materialidade em face do Paciente. Por fim, Requer que todas as comunicações dos atos processuais sejam feitas, via DJE, com expressa indicação dos advogados Vinícius Segatto Jorge da Cunha, OAB/MT 12.649.

Nesse contexto, a referida impetração foi submetida à apreciação da Câmara Criminal, em sessão virtual realizada no dia 13 de maio de 2025, ocasião na qual, por unanimidade, foi denegada a ordem.

Nos casos de
Habeas Corpus
, salvo pedido expresso de sustentação oral formulado pelo impetrante, este não é intimado da sessão, dado o carácter urge
nte e sumário
de seu
rito.

A propósito, a Súmula 431 do STF dispõe que
“é nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus”.

Importa frisar que é possível afastar-se a aplicação da referida súmula nos casos em que a Defesa, previamente, solicita de forma expressa ser intimada da pauta para eventual exercício da sustentação oral — o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Ademais, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 106, inciso I, estabelece que os julgamentos de Habeas Corpus independem de publicação da pauta no Diário da Justiça, conforme se extrai:

“Art. 106 - Independem de publicação de pauta no Diário da Justiça os julgamentos de:

I – Habeas Corpus.

Não fosse isso
, o próprio Tribunal de Justiça já orientou que, para fins de sustentação oral, é necessário constar nos autos pedido expresso de intimação da pauta, em observância ao artigo 106, inciso I, do RITJMT.

Neste sentido entende este e. Sodalício:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM HABEAS CORPUS – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMUNICAÇÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO REALIZADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE – DESNECESSIDADE – ARTIGO 106, I, DO RITJMT E SÚMULA 431 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
01. Salvo nos casos em que o advogado pugna previamente pela intimação para efeito de realizar sustentação oral, a nulidade processual por ausência de comunicação processual por diário eletrônico para a sessão de julgamento não se aplica aos habeas corpus, conforme o artigo 106, I, do RITJMT e a Súmula 431 do Supremo Tribunal Federal. 02. Embargos não acolhidos, consoante parecer ministerial.

(N.U 1009847-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)
(grifos meus)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – PRETENSÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO - NÃO REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL - JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS INDEPENDE DE PUBLICAÇÃO E INCLUSÃO EM PAUTA – REGIMENTO INTERNO DO TJMT - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ - AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO A SER SANADA - RECURSO DESPROVIDO.

Se não há pedido prévio de sustentação oral, inexiste nulidade em razão da falta de intimação da advogada para a sessão de julgamento do HC (RHC 32181 MG 2012/0047467-0 – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 24.3.2014).

“- Tendo em vista o rito célere do habeas corpus, ele é levado a julgamento em mesa, sem a necessidade de prévia intimação do advogado do paciente acerca da data da sessão. Contudo, em razão do princípio da ampla defesa, o Supremo Tribunal Federal e
esta
Corte firmaram o entendimento de que essa intimação é necessária quando a parte manifesta expressamente seu interesse de apresentar sustentação oral. - Da leitura dos autos, verifico que o impetrante, em momento algum, requereu sua intimação da data do julgamento do presente habeas corpus, nem mesmo quando protocolou petição juntando aos autos novos documentos. Embargos rejeitados.”
(STJ,
EDcl
no HC 190.677/SP)

(N.U 0169025-72.2016.8.11.0000, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2016,
Publicado
no DJE 16/12/2016) (grifos meus)

Dessa forma, após criteriosa análise dos autos, verifica-se que o patrono não formulou, de maneira expressa e anterior, pedido de intimação para o fim de realizar sustentação oral, razão pela qual não se configura nulidade absoluta, tampouco qualquer omissão no v. Acórdão embargado.

Com essas considerações,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025